Tribunal: TJES
Processo: 5001499-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001499-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ORION ENGENHARIA LTDA.
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 2413340), aduz a embargante, em síntese, que a decisão recorrida é
omissa
, na medida em que não se manifestou acerca da ausência de intimação da embargante, na ação de origem, para ciência dos atos praticados durante a instrução processual, o que acarretou em cerceamento do seu direito de defesa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ORION ENGENHARIA LTDA.
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 2413340), aduz a embargante, em síntese, que a decisão recorrida é
omissa
, na medida em que não se manifestou acerca da ausência de intimação da embargante, na ação de origem, para ciência dos atos praticados durante a instrução processual, o que acarretou em cerceamento do seu direito de defesa.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pela embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Conforme já consignado, a ação de origem foi ajuizada após a realização de prova pericial em “ação cautelar de produção antecipada de prova”, a qual pende de conclusão desde 2019, já que o laudo apresentado foi impugnado pela ora embargante.

Diante desta pendência, o magistrado primevo, ao receber a petição inicial, entendeu prudente aguardar a homologação do referido laudo antes de adotar quaisquer medidas restritivas de direitos em face da empresa requerida.

Mas, em razão de novo requerimento formulado pelo condomínio para que fossem apreciados os pedidos de tutela de urgência, proferiu a decisão ora recorrida, adotando as medidas contra as quais a agravante se insurge.

Ora, resta claro que a ação ordinária ainda pende de instrução, bem como que não houve o alegado cerceamento de defesa, como alega a embargante, já que, como dito, foram deferidas tão somente medidas de urgência, as quais prescindem de prévio contraditório.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Considerando que constatei o objetivo manifestamente protelatório na oposição dos presentes embargos, mormente porque a embargante manejara recurso com os mesmos fundamentos no id. 2413132, aplico em seu desfavor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO, aplicando
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da embargante, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001499-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GERALDO PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.
Considerando o objetivo manifestamente protelatório na oposição dos presentes embargos, mormente porque a embargante manejara recurso com os mesmos fundamentos no id. 2413132, aplico em seu desfavor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.